Tribunal: TJBA
Processo: 8006952-60.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006952-60.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: NELIA MARIA DE JESUS COSTA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
RAFAEL LOPES GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO DESFAVORÁVEL AO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora que contestou a existência de empréstimos consignados supostamente contratados em seu nome.

2. Na sentença, foi reconhecida a falsidade da assinatura constante no contrato, com base em laudo pericial grafotécnico e condenou o Banco à reparação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, e se é cabível a indenização por danos morais diante da inexistência de relação contratual válida.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial grafotécnico concluiu que a assinatura aposta no contrato não pertence à Apelada, apontando falsidade por decalque, o que confirma a inexistência da relação jurídica.

5. Nos termos da Súmula nº 479/STJ e do entendimento do STJ no Tema 466, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes na contratação de serviços.

6. A quantia fixada a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes do TJBA para casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2. É devida indenização por danos morais à parte prejudicada pela contratação fraudulenta, independentemente da demonstração de culpa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; Súmula nº 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014146-43.2023.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelada NELIA MARIA DE JESUS COSTA DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA